Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700641-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIA ALVES E SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a autora relatou que requereu a redução da carga horária, sem compensação e sem redução de salário, em razão de possuir filho portador de Transtorno do Espectro Autista, sendo indicada a necessidade de redução de 10% da carga horária. Instruiu a inicial com cópia do processo administrativo, onde se pode verificar a existência de Laudo Médico atestando as condições de saúde de seu filho. No entanto, o pedido de ampliação restou indeferido, porque em momento anterior, a autora teria pedido a ampliação da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais. Para seu deferimento seria necessária a formulação de requerimento de retratação da carga horária semanal para 20h. A inicial foi emenda, ocasião que a autora juntou documento datado de 05.05.2006, onde requereu a ampliação de sua jornada semanal de trabalho. O pedido de tutela de urgência foi deferido ao fundamento de restou provada a necessidade de ampliação da redução da carga horária da Servidora, em razão da condição de deficiente do menor. Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que seria possível a concessão de tutela antecipada, porque satisfativa, com aumento indireto da remuneração da servidora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. No que se refere ao suposto aumento da remuneração da servidora e possível redução de sua jornada de trabalho de 40h semanais para 20h, esse tema tem sido objeto de reiterados julgamentos por parte desse Colegiado, a exemplos dos acórdãos 1251909, julgado em 25.05.20; 1276898, julgado em 26.08.20; 1287479, julgado em 30.09.20. A orientação que vem a ser seguida é a seguinte: “a discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.” Acórdão n. 1276898, julgado em 26.08.20, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, o primeiro óbice para concessão do horário especial, relacionado com a redução da jornada de trabalho e que implica em suposto aumento da hora trabalhada, restou devidamente superado. A Servidora preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em razão da probabilidade do direito representada pelo disposto no art. 61, da LCD n. 840/2011. No que se refere à urgência da medida, essa decorre do próprio estado de deficiência do menor, a dispensar maior fundamentação. Com maior razão agora em decorrência da Pandemia de Covid-19 e dos cuidados extras que são necessários para se evitar uma possível contaminação. Lado outro, a medida não se mostrou satisfativa, porque é reversível a qualquer momento, tampouco implicou em aumento de despesas porá o Poder Público, de modo que não havia outros óbices para concessão da tutela de urgência na origem. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.